Tribunal: TJMT
Processo: 1024058-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024058-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.465.556-16 (AGRAVADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 022.208.801-09 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CPC. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CELERIDADE PROCESSUAL. ECONOMICIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1042921-16.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de avaliação dos imóveis penhorados por Oficial de Justiça, determinando a nomeação de perito judicial, atribuindo ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a avaliação dos imóveis penhorados deve ser realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC, ou se a nomeação de perito judicial seria imprescindível para o caso.

III. Razões de decidir

3. O art. 870 do Código de Processo Civil dispõe que a avaliação de bens será realizada pelo Oficial de Justiça, cabendo a nomeação de perito apenas quando for necessária a utilização de conhecimentos técnicos especializados, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de diversos Tribunais de Justiça tem reconhecido a suficiência da avaliação por Oficial de Justiça, salvo hipóteses que demandem conhecimentos específicos, o que não se verifica no caso de imóveis urbanos.

5. A nomeação de perito judicial, além de desnecessária, onera a parte exequente e implica maior custo e demora no trâmite processual, o que contraria os princípios de celeridade e economicidade previstos no CPC.

6. No caso concreto, não se vislumbra qualquer peculiaridade nos imóveis penhorados que justifique a necessidade de conhecimento técnico especializado para sua avaliação, sendo suficiente a atuação do Oficial de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão recorrida e determinar que a avaliação judicial dos imóveis penhorados nos autos seja realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC.

Tese de julgamento: "A avaliação de bens penhorados deve ser realizada por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC, salvo a existência de peculiaridades que demandem conhecimentos técnicos especializados, os quais devem ser devidamente demonstrados no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1042921-16.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Vanessa Aparecida da Silva e Juliano Fernandes dos Santos Silva, indeferiu o pedido de avaliação dos imóveis penhorados por Oficial de Justiça, em substituições ao Perito Judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que foram penhorados, nos autos da ação de execução, três imóveis pertencentes aos Executados, com a devida formalização mediante a expedição do respectivo termo de penhora. Entretanto, o Juízo de Primeira Instância procedeu à nomeação de perito judicial para a execução dos mandados de avaliação dos imóveis, determinando a intimação da parte Exequente para efetuar o pagamento antecipado dos honorários periciais.

Sustenta que, em nenhum momento, requereu a nomeação de perito nos autos, ressaltando que a imposição do pagamento dos honorários periciais lhe ocasionará ônus financeiro excessivo, especialmente em razão do elevado número de ações judiciais decorrentes da inadimplência de seus clientes.

Diante desse contexto, o Recorrente requer, por meio do presente recurso, a reforma da decisão recorrida, a fim de que a avaliação judicial dos bens seja realizada por Oficial de Justiça.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 237060698).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos de origem que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Juliano Fernandes dos Santos Silva e Vanessa Aparecida da Silva Fernandes, na qualidade de coobrigados e fiadores. A presente execução tem por objetivo o recebimento da quantia de R$ 521.503,79 (quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e três reais e setenta e nove centavos), conforme previsão contida na Cédula de Crédito Comercial n. 40/01730, emitida em favor da empresa União Total Engenharia Ltda.

No curso da execução, foram penhorados três imóveis dos devedores.

O Juízo de Primeiro Grau determinou a avaliação dos imóveis por perito judicial, em detrimento da realização pelo Oficial de Justiça, e atribuiu à parte Exequente, ora Agravante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O Exequente manifestou-se contrário à nomeação do perito, requerendo que a avaliação fosse realizada por Oficial de Justiça, nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi mantida sob o argumento de que a avaliação deveria ser realizada por profissional capacitado para a correta estimativa do valor dos bens.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Sobre a avaliação de bens na execução, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

O artigo 870 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, como regra geral, a avaliação dos bens penhorados será realizada por Oficial de Justiça, apenas admitindo-se a nomeação de perito especializado quando houver necessidade de conhecimentos técnicos que justifiquem a medida.

O dispositivo legal tem como objetivo imprimir celeridade e economicidade à execução, evitando o encarecimento do processo e a oneração desnecessária da parte Exequente.

A jurisprudência tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a avaliação de bens por Oficial de Justiça é suficiente para atender aos requisitos de certeza, liquidez e exatidão no procedimento executório, salvo hipóteses excepcionais que demandem conhecimentos técnicos específicos.

A propósito, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU AGRONOMIA. PRECEDENTES
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É admitida a avaliação de bem imóvel levado à hasta pública realizada por oficial de justiça, uma vez que tal avaliação não se restringe às áreas de arquitetura, engenharia ou agronomia.

Precedentes.

2. O Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos e concluiu pela prescindibilidade de nova avaliação do imóvel. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.004.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017). [negritei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENGENHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM A AVALIAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ. A DETERMINAÇÃO DO VALOR DE UM IMÓVEL NÃO SE RESTRINGE ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO. PRECEDENTES.

1. No caso em concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de realização de nova perícia, mantendo o valor da última avaliação, uma vez que a recorrente não apresentou quaisquer elementos de prova que desabonassem a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, a qual foi corroborada por pareceres técnicos de empresas especializadas no ramo. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Ademais, ressalte-se que a determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, via de regra, ser aferida por outros profissionais
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.332.564/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). [negritei]

No âmbito dos Tribunais de Justiça Estaduais, também se observa a consolidação desse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu avaliação de imóvel por oficial de justiça. Insurgência do Exequente. Cabimento. Avaliação dos bens que é realizada, em regra, por oficial de justiça (CPC, art. 870). Nomeação de perito apenas quando imprescindíveis conhecimentos especializados. Executados não demonstraram, de forma concreta, a necessidade. Argumentos deduzidos que se revelam, em sua maioria, genéricos. Imóvel de dimensões consideráveis, por si só, não justifica o estudo especializado. Possibilidade de posterior impugnação, com realização de nova avaliação, inclusive pericial, em caso de erro ou dúvida fundada sobre o valor atribuído (CPC, art. 873). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2167712-78.2023.8.26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 04/12/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - DESIGNAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO - DESNECESSIDADE. O Código de Processo Civil estabelece que a avaliação de bem penhorado, em regra, será realizada pelo oficial de justiça, possibilitada a avaliação por perito especializado quando o caso concreto assim o exigir. A avaliação de imóvel para fins de penhora, por não exigir conhecimentos técnicos especializados, dispensa a nomeação, em regra, de perito, bastando o auto de avaliação elaborado pelo oficial de justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0562530-43.2023.8.13.0000 1.0000.23.056252-2/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGRA GERAL. ART. 870, DO CPC. NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 870, do Código de Processo Civil, a avaliação de bem penhorado, regra geral, será realizada pelo oficial de justiça.

2. Deve ser mantida a avaliação por oficial de justiça, quando não evidenciada pela parte interessada a existência de nenhuma peculiaridade que justifique a nomeação de profissional especializado para realização do trabalho.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a C. Cível - 0044392-72.2021.8.16.0000 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.11.2021). (TJ-PR - AI: 00443927220218160000 Astorga 0044392-72.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/11/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021).

Daí decorrente, tem-se que a nomeação de perito judicial, em substituição ao Oficial de Justiça, exige a demonstração objetiva e concreta da necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que demonstre a existência de especificidades que demandem conhecimentos técnicos fora do alcance do Oficial de Justiça. Os bens penhorados consistem em imóveis urbanos, cuja avaliação pode ser realizada com base nas informações de mercado acessíveis, sem necessidade de estudo aprofundado por engenheiros, arquitetos ou agrônomos.

Diante do exposto, resta evidenciado que a avaliação judicial por Oficial de Justiça é plenamente adequada e suficiente para os fins pretendidos, não se justificando a nomeação de perito judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, determinando que a avaliação judicial do imóvel penhorado nos autos seja realizada por Oficial de Justiça, nos termos da legislação aplicável.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024